Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GMOV E GAB. INCLUSÃO. PARCELAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins de cálculo da conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, deve-se utilizar como parâmetro a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
2. Nos termos da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação.
3. Consoante Lei Complementar no 840/2011, o adicional de insalubridade, enquanto vantagem relativa às peculiaridades do trabalho, compõe a remuneração do servidor, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.
4. No que tange à Gratificação de Movimentação (GMOV) e à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), importa salientar que ambas foram instituídas pela Lei Distrital no 318/1992 e ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõem a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
7. Reexame necessário conhecido e não provido.